Tribunal: TJES
Processo: 5002517-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGUROS SURA S.A.

APELADO: JULIESTE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança para condená-la ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 287.789,51, referente a furto de carga ocorrido em 09/09/2021. A parte autora alegou possuir contrato vigente de seguro na modalidade Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), sendo o sinistro coberto pela apólice. A seguradora, em contestação e no recurso, sustentou ausência de cobertura por descumprimento contratual, especialmente por inexistência de desaparecimento concomitante do veículo e da carga, bem como por alegado agravamento do risco pela conduta do motorista, que teria “abandonado” o caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sinistro ocorrido configura evento coberto pela apólice de seguro RCF-DC, notadamente quanto ao requisito do desaparecimento concomitante da carga e do veículo; e (ii) estabelecer se houve agravamento intencional do risco, apto a eximir a seguradora do dever de indenizar, nos termos do art. 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual invocada como fundamento da cobertura securitária exige o desaparecimento da carga “concomitantemente com o do veículo”, em decorrência, entre outras hipóteses, de furto simples ou qualificado.

O boletim de ocorrência e o relatório de gerenciamento de risco demonstram que o reboque com a carga foi furtado enquanto o caminhão permanecia estacionado no pátio de um posto de combustível, durante o período de descanso do motorista, sendo posteriormente encontrado sem sinais de arrombamento ou subtração de bens da cabine.

A conduta do motorista, que pernoitou em hotel anexo ao posto, não configura abandono do veículo, tampouco evidencia agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

A jurisprudência citada corrobora a tese de que o afastamento temporário do condutor, quando observadas as condições contratuais de segurança e monitoramento, não implica má-fé ou comportamento doloso a justificar a negativa de cobertura pela seguradora.

A prova dos autos indica cumprimento das exigências de gerenciamento de risco previstas na apólice, inclusive com uso de monitoramento remoto e ausência de parada em local de risco ou desvio de rota.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desaparecimento da carga transportada, com o reboque do veículo, durante o descanso do motorista em posto de combustível, caracteriza evento coberto por apólice de seguro RCF-DC.

A ausência de má-fé e o cumprimento das regras contratuais de gerenciamento de risco afastam a incidência do art. 768 do Código Civil.

O afastamento temporário do motorista, desde que realizado em condições seguras, não configura agravamento intencional do risco nem abandono do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0001190-19.2019.8.16.0193, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 14.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002517-75.2022.8.08.0048

APELANTE: SEGUROS SURA S/A

APELADA: JULIESTE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do Relatório elaborado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença inserida no id 14792322:

“JULIESTE TRANSPORTES LTDA ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA de seguro em face de SEGUROS SURA S.A., visando ao recebimento da indenização securitária no valor de R$ 319.766,13, referente a sinistro ocorrido em 09 de setembro de 2021, quando a carga por ela transportada foi furtada juntamente com o caminhão, com posterior abandono do veículo.

Na inicial, alega ainda que possuía contrato de seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) vigente com a ré no dia do sinistro e que o evento se enquadra nos riscos cobertos pela apólice, já que houve furto do veículo e da carga transportada, de forma concomitante.

Na Contestação (ID 18675681), preliminarmente, a seguradora argui inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e ilegitimidade ativa, por não ter a autora comprovado ter indenizado a proprietária da carga furtada. No mérito, negou o dever de indenizar sob o argumento de que a carga foi furtada sem a concomitância do desaparecimento do veículo e que o motorista abandonou o caminhão ao pernoitar em um hotel, violando as regras de gerenciamento de risco previstas no contrato.”

Na sequência do mencionado,
decisum
, a Magistrada julgou procedente o pedido para:

“1. CONDENAR a ré SEGUROS SURA S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$287.789,51, corrigido pela taxa SELIC a partir da data do sinistro (09/09/2021), que já compõe juros e correção;

2. CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC;”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Seguradora ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 14792325), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma, que a Magistrada
a quo
contrariou as cláusulas contratuais da apólice, uma vez que não houve desaparecimento concomitante do veículo e da carga - condição para pagamento da indenização buscada pela ora Apelada.

Alega, ainda, que houve descumprimento das normas de gerenciamento de risco por parte da Apelada, que a jurisprudência ampara a interpretação restritiva das cláusulas securitárias e, ainda, que o motorista abandonou o veículo segurado ao se afastar por tempo excessivo, o que possibilitou o furto da carga.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final alcançada, a cláusula contratual que embasa a cobrança da indenização securitária pela Apelada:

“3.1. Estão cobertos as perdas e/ou os danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados exclusivamente por:

a) desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte, em decorrência de:

(...);

a.2) furto simples ou qualificado.” (Página 01 do id 14791515).

E no boletim de ocorrência juntado no id 14791517 constam as informações do sinistro no qual se envolveu o veículo da Apelada segurado pela Apelante, isto é:

“COMPARECEU NESTE QUARTEL PM O SR EGBERTO DA SILVA CALIMAN INFORMANDO QUE ESTACIONOU SUA CARRETA PLACA LNQ1G33, DE COR BRANCA COM REBOQUE PLACA OKL2G95 DE COR PRETA, POR VOLTA DAS 20:00 HORAS DO DIA 09/09/2021 NO PÁTIO DO POSTO ENCANTADO PARA DESCANSAR E PASSAR A NOITE, SE HOSPEDOU NO HOTEL ENCANTADO E NESTA DATA POR VOLTA DAS 06:30 RECEBEU CONTATO DA EMPRESA QUE FAZ RASTREIO DO CAMINHÃO INFORMANDO QUE O CAMINHÃO HAVIA SINAIS DE VIOLAÇÕES E QUE O REBOQUE JÁ NÃO ESTAVA MAIS AO VEÍCULO, A EMPRESA DE RASTREIO INFORMOU QUE O VEÍCULO SAIU DO PÁTIO POR VOLTA DAS 23:41 E PAROU NOVAMENTE POR VOLTA DAS 23:49, A VÍTIMA DESLOCOU ATÉ O LOCAL E ENCONTROU O CAMINHÃO ABERTO APARENTANDO NÃO ESTAR FALTANDO NADA DENTRO DO CAMINHÃO, O REBOQUE HAVIA SIDO LEVADO COM A CARGA DE APROXIMADAMENTE 32 TONELADAS DE AÇO, ASSIM COMO OS UTENSÍLIOS DA VÍTIMA; UMA GELADEIRA ELBER DE 85 LITROS DE COR CINZA; UM FOGÃO; UM BOTIJÃO; VÁRIAS CINTAS E CORDAS; DIVERSAS FERRAMENTAS; DIVERSAS VASILHAS. FOI ACIONADO A PERÍCIA TÉCNICA TENDO O PERITO MATEUS LIBERADO O CAMINHÃO INFORMANDO QUE NÃO IRIA COMPARECER.”

A alegação da Apelante é que, a despeito do reconhecimento do furto e da cláusula contratual antes citada, o preposto da Apelada teria contribuído para o sinistro - agravamento do risco - ao abandonar o veículo e conceder “
a oportunidade e tempo necessário para o êxito da atividade delituosa
” (página 07); no caso, o pagamento da indenização securitária não seria devido por força da seguinte cláusula contratual:

“5. PARADAS

Para todos os embarques, nas paradas o veículo deve permanecer atrelado. Nos embarques monitorados, o monitoramento ativo atualizando a cada 30 minutos e, para a parada com previsão de Reinicio superior há 1 hora, o veículo deve permanecer e bloqueado.

Nota: O Transportador (ou seu preposto) em hipótese alguma pode abandonar a carga/ veículo, nas paradas, o motorista deve permanecer no local, de forma a preservar o embarque.” (Página 07 do id 14791515).

Esta citada regra contratual, sobretudo quando cotejada com as demais provas produzidas nos autos,
data maxima venia
, não autoriza o provimento do recurso porque não implica em agravamento intencional do risco e, por isso, não serve como argumento para a negativa de pagamento da indenização prevista no negócio jurídico.

Neste mesmo sentido, aliás, a conclusão da Magistrada
a quo
, quando assim consignou em seu
decisum
:

“Nos termos do artigo 768 do Código Civil, a seguradora só pode se eximir da obrigação de indenizar quando houver agravamento intencional do risco, o que não é o caso dos autos.

Como mencionado, o motorista da transportadora estacionou o veículo em posto de gasolina para pernoitar em hotel que fica no próprio posto. Este fato, por si, não pode caracterizar abandono do veículo, sendo que pelo relatório de gerenciamento de risco, fica evidente que o veículo ficou parado no local apenas durante o período de descanso, ou seja, durante a noite.

A justificativa da seguradora, baseada na suposta ocorrência de abandono do veículo, não se sustenta. Caso contrário, qualquer afastamento do motorista — ainda que tomando todas as precauções e seguindo as diretrizes de segurança, como no presente caso — seria considerado abandono. Isso incluiria situações corriqueiras, como dormir em local adequado, ir ao banheiro ou parar para se alimentar.”

O julgado citado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida, pela sua relevância, assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE PRESTADORA DOS SERVIÇOS – CARACTERIZADA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS – EQUIPARAÇÃO À SEGURADORA - FURTO DO VEÍCULO –AGRAVAMENTO DO RISCO – ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL –
CAMINHÃO QUE POSSUIA RASTREADOR, ESTACIONADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM MOVIMENTAÇÃO 24 HORAS E VIGILÂNCIA – SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO QUE DEPENDEU DE DESTREZA PARA REALIZAÇÃO DO FURTO – CONTRATO QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NA HIPÓTESE DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – FURTO QUE OCORREU POR AÇÃO DIRETA DE TERCEIRO
– AUTOR QUE NÃO ASSUMIU O RISCO INTENCIONAL DA SUBTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0001190-19.2019.8 .16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 14 .08.2022) (TJ-PR - APL: 00011901920198160193 Colombo 0001190-19.2019.8 .16.0193 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/08/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022). (Sem grifo no original).

E a análise do “gerenciamento de risco” previsto no contrato (páginas 05-08 do id 14791515) firmado entre as partes permite concluir que a Apelada,
data venia
, seguiu as regras contratuais, com a contratação de empresa gerenciadora de risco com implantação de monitoramento remoto do veículo segurado, não houve desvio da rota estabelecida, nem tampouco deslocamento noturno ou parada em áreas consideradas de risco.

Assim, porque os argumentos da Apelante são insuficientes a amparar o pedido de reforma da Sentença recorrida, notadamente porque contrário às provas dos autos, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária fixada na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.